Tribunal: TJPA
Processo: 0006525-32.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006525-32.2017.8.14.0100

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SUELAM RODRIGUES MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006525-32.2017.8.14.0100

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: EMANUELLE CORDEIRO DE AZEVEDO - RJ234486-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

APELADO: SUELAM RODRIGUES MORAES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO E EM MOMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luizacred S/A Sociedade de Crédito Financiamento contra sentença da Vara Única de Aurora do Pará, que julgou procedentes os pedidos de Suelam Rodrigues Moraes, declarando a inexigibilidade de débito referente à contratação de cartão de crédito e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante alega cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade para produção de provas requeridas, e busca a reforma da decisão para improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide sem a devida fundamentação para o indeferimento de provas requeridas pela parte apelante;
(ii) se há necessidade de nulidade da sentença para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo legítimo o indeferimento de provas apenas quando considerado motivadamente desnecessário, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

No caso, o juízo de origem não fundamentou adequadamente o indeferimento das provas requeridas pela apelante, notadamente o depoimento pessoal da autora e a análise das gravações telefônicas que poderiam comprovar a contratação do cartão de crédito.

5.

A matéria controvertida – existência ou não da relação contratual que fundamentou a negativação – exige ampla instrução probatória, uma vez que se trata de elemento essencial para o deslinde da causa.

6.

A dispensa das provas, sem justificativa suficiente, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV, da CF/1988, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem fundamentação adequada para o indeferimento de provas requeridas pela parte caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

A existência de controvérsia sobre a relação contratual que embasa o pedido exige ampla instrução probatória, sendo nula a sentença proferida sem a devida apreciação das provas oportunamente requeridas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção específica a precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006525-32.2017.8.14.0100

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: EMANUELLE CORDEIRO DE AZEVEDO - RJ234486-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

APELADO: SUELAM RODRIGUES MORAES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
que lhe move
SUELAM RODRIGUES MORAES,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(ID 12221821),

alega o autor que, ao tentar adquirir um serviço telefônico, descobriu que havia sido negativado juntos aos órgãos de proteção ao crédito relativo a um débito de R$ 620,42 em razão de uma contratação de cartão de crédito, que afirma não ter contratado. Dessa forma, requereu a concessão de liminar para que fosse excluído o apontamento negativo e, no mérito, pleiteou a declaração de inexistência da negociação e a condenação da parte ré em R$ 7.000 a título de danos morais.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de ID 12221823. Designada audiência de conciliação, fez-se presente somente a parte ré, conforme termo de audiência juntado em documento de ID 12221834.

O requerido ofereceu contestação (ID 12221827) arguindo, em resumo, que a contratação do cartão de crédito foi realizada pelo autor, com adesão na data de 28/07/2015 e desbloqueado em 29/08/2015, e foi utilizado pelo demandante regularmente, sendo, portanto, legítima a cobrança decorrente da utilização do serviço. A fim de comprovar o alegado, juntou faturas e áudios da parte requerendo a contratação e o desbloqueio do cartão de crédito.

Foi proferida sentença (ID 12221857) julgando procedente o pedido da inicial no sentido de declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial referente ao contrato nº 005011701290000 e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização pelos danos morais. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fizados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o réu interpôs embargos de declaração arguindo, em síntese, cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova requerida na peça de defesa e no requerimento de ID 12221853, no qual requer o depoimento pessoal da parte autora, ante a negativa de que não contratou o serviço mesmo com a gravação juntada aos autos.

Os embargos de declaração foram conhecidos, porém improvidos, nos termos da decisão de ID 12221865.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 12221872) sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas, mesmo tendo requerido na peça de defesa e em posterior manifestação nos autos. No mérito, reafirma que a parte apelada contratou o cartão de crédito, afirmando que as gravações comprovam a contratação e o desbloqueio do serviço; aduz que é legítima a negativação em razão do não pagamento das faturas; a inexistência dos danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
. Por fim, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 12221877)

pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu pleito recursal, aduz o apelante o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar ao apelante a produção de provas, que, conforme alega, comprovariam a contratação do cartão de crédito.

Com efeito, constato que, em contestação, o apelante juntou as gravações telefônicas e pugnou principalmente pelo depoimento pessoal do apelado, ante os documentos apresentados. Em manifestação de ID 12221853, novamente pugnou pelo depoimento pessoal do recorrido para comprovar que a contratação do cartão de crédito de fato ocorreu.

Entretanto, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente o mérito, justificando-o sob a permissão inserta no art. 370, parágrafo único, do CPC, por entender já possuir elementos suficientes para firmar convencimento.

Em que pese ser pacífico o entendimento de que é possível ao magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não se verifica no caso apresentado, já que não houve pronunciamento judicial acerca dos motivos que ensejaram a dispensa da prova.

No caso em comento, por se tratar de ação de declaração de inexistência do débito e diante dos documentos juntados, bem como das gravações telefônicas apresentadas pela apelante, entendo necessária a ampla instrução probatória a fim de atestar, de fato, se ocorreu ou não a contratação do cartão de crédito e, assim, aferir se é legítima a negativação ocorrida em razão do não pagamento das faturas do cartão de crédito.

Ora, se uma das teses defensivas levantada pelo apelante dizia respeito exatamente à contratação do cartão de crédito via ligação telefônica – requisito essencial para o deslinde da causa – o indeferimento das provas por ele requeridas, que visavam justamente comprovar suas alegações neste ponto, geram inconteste prejuízo ao direito de defesa.

Cumpre observar, ainda, que, em sua decisão, o juízo de origem não demonstrou a desnecessidade das provas ou quais os elementos existentes nos autos que afastasse a ocorrência da contratação apontada pelo recorrente, não restando fundamentada dispensa da produção probatória.

Friso que a parte apelante requereu tanto na peça de defesa e posteriormente, conforme petição de ID 12221853.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são protegidos constitucionalmente, sendo assegurado seu exercício com todos os meios e recursos a ele inerentes. Desta feita, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa, por via de consequência, na violação desses princípios.

Portanto, restou comprovado o cerceamento do direito de defesa do apelante por não lhe ter sido possibilitada a produção de provas para fins de comprovar a contratação do serviço em discussão, a despeito de ter sido oportunamente requerida.

Assim, havendo violação aos princípios constitucionais mencionados, cumpre o acolhimento do pedido de nulidade processual.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, para a devida instrução do feito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025